Tribunal: STF
Processo: Rcl 58610
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Geraldo Triques, contra ato da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1032181-82.2017.8.26.0053.



    Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença que restou indeferido pelo Juízo processante.



    Na inicial, alega-se que o ato reclamado, consistente na decisão de indeferimento do cumprimento provisório, não observou o que decidido no julgamento do Tema 1.207 da repercussão geral. 



    Apresenta a seguinte narrativa dos fatos:



    “O reclamante intentou Mandado de Segurança perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP-Capital para ver garantido seu direito à Integralidade dos Proventos e Paridade Remuneratória, posto que mesmo tendo sido aposentado voluntariamente a seu pedido e tendo o Estado-Administração embasado sua aposentação no quanto disposto no artigo 3º, incisos I, II, III, e seu § único, da EC nº 47/05, c/c o artigo 201, § 9º, da CF/88, e LCE nº 269/81, quando ocupava a 1ª Classe do Cargo de Escrivão de Polícia, veio a ser aposentado em 2ª Classe, ou seja, houve a retroação da classe, com prejuízo econômico, mesmo diante do embasamento legal dado pela própria Administração, valendo-se de não ter ele cumprido 5(cinco) anos na classe. 



    Desta forma a Administração negou-lhe o que a Carta Magna lhe concede, inclusive, no próprio embasamento legal ofertado por ela, diante do que intentou Mandado de Segurança, sagrando-se vencedor tanto em 1ª, quanto em 2ª instâncias, tendo sido alertado em todas as fases do processamento do mandamus, que não se tratava de aposentadoria do policial civil, em que pese o reclamante o ter sido, mas sim aposentadoria pela EC nº 47/05, na qualidade de servidor público, o que restou ignorado e, em razão disso o mandamus se arrasta há cerca de 6(seis) anos.



    Diante dos fatos e, por não guardar o caso em tela qualquer semelhança com o Tema nº 1019 desse Pretório Excelso, ou com o Tema nº 21 IRDR do E. TJSP, iniciou-se o cumprimento provisório do v. acórdão positivo, todavia, novamente o reclamante se viu penalizado pelo crasso erro do r. juízo da execução, 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/Capital, por tratar o caso como sendo análogo ao IRDR do Tema nº 21 do E. TJSP e, mais uma vez, prejudicando o reclamante.



    É certo que o caso em tela, como será demonstrado adiante, se amolda perfeitamente ao Tema nº 1207, julgado recentemente por esse Pretório Excelso, vez ser utilizado para o servidor público que se aposenta exatamente nos termos da EC nº 47/05, como o caso do reclamante” (eDOC 1 – ID: 4e295111, p. 2-3)



    Sustenta-se, em resumo, ser indevida a aposentadoria na 2ª Classe da carreira, posto que, no momento do afastamento, ocupava a 1ª Classe. Aduz-se que, de acordo com o Tema 1.207 da repercussão geral, não se exige a permanência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na classe em que pretende a aposentadoria, sendo tal requisito exigível apenas quanto ao cargo efetivo ocupado (eDOC 1 – ID: 4e295111).



    Requer-se, portanto, a cassação da decisão da autoridade reclamada que indeferiu o cumprimento de sentença, a fim de que outra decisão seja proferida, de acordo com o que decido no precedente indicado. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.322.195 (Tema 1.207 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 56878 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27.3.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva da Petrobras decorrente de contratação de terceirizados, no prazo de validade do concurso, para desempenho de iguais funções previstas no edital do certame. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com paradigma no Tema nº 784 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia proposta na presente reclamatória não possui aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 RG, tendo em vista que a decisão reclamada não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas na submissão da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de Cargos e Salários. 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 50367 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Nesse corolário, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Como visto, o ato reclamado consiste em decisão de indeferimento do cumprimento provisório de sentença, proferida pelo magistrado de primeira instância, com fundamento na existência de recurso pendente de julgamento ainda na fase de conhecimento. A propósito, confira-se a decisão:



    “Vistos. 



    Indefiro o cumprimento de sentença, pois o recurso pendente versa sobre o mérito da ação, portanto não houve ainda a coisa julgada material quanto à matéria principal, não se autorizando o cumprimento provisório do julgado, pois pode haver sua reversão nas instâncias superiores, não existindo risco à parte contrária em aguardar o trânsito em julgado” (eDOC 11 – ID: 7b7db46f)



    Contra tal decisão, foi protocolado pedido de reconsideração (eDOC 12 – ID: 6043dd1c). Não há, contudo, notícia de interposição de outros recursos.



    Diga-se de passagem, registro que o cumprimento provisório (Processo nº 0010857-77.2022.8.26.0053) foi proposto em processo separado aos autos do processo da fase de conhecimento (Processo nº 1032181-82.2017.8.26.0053). Anoto ainda que, em consulta realizada no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo em fase de conhecimento, é possível observar a interposição de recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade. 



    Desse modo, conclui-se que não houve o encerramento da discussão da matéria no âmbito do Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inadmissível a presente reclamação, posto que evidente o não esgotamento da instância de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente